Tribunal: TJDFT
Processo: 0700650-09.2020.8.07.0010
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. COMPRA E VENDA. VEÍCULO. VÍCIO OCULTO. OPORTUNIDADE DE REPARO. DIREITO DO FORNECEDOR. ART. 18, §1o, DO CDC. REPARO REALIZADO POR TERCEIRO. ATO ILÍCITO. INEXISTENTE. DANOS MATERIAIS. NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS. INEXISTENTES.
1. A relação jurídica existente entre as partes litigantes se submete às normas do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que autor e ré se enquadram, respectivamente, nos conceitos de consumidor e fornecedor, previstos nos artigos 2o e 3o da Lei n. 8.078/1990.
2. O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 18 preceitua que os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor.
3. O §1o do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor estabelece como primeira solução, diante da constatação de vício no produto, e antes de se dar a oportunidade ao consumidor de escolher uma das alternativas elencadas no citado dispositivo legal, o direito do fornecedor de tentar sanar o problema no prazo de 30 (trinta) dias. Precedentes. 3.1. O consumidor somente poderá fazer uso imediato das alternativas presentes no artigo 18, §1o, do Código de Defesa do Consumidor nos casos em que, em razão da extensão do vício, a substituição das partes viciadas puder comprometer a qualidade ou características do produto, diminuir-lhe o valor ou se tratar de produto essencial, conforme preceitua o §3o, do artigo 18, do Código de Defesa do Consumidor.
4. O vício do produto não se confunde com as deteriorações normais e decorrentes do uso do bem, de modo que, para a sua caracterização, deve-se levar em conta a vida útil do produto. Precedentes.
5. Restando demonstrado que o consumidor tolheu a oportunidade de reparo concedida ao fornecedor pelo artigo 18, §1o, do Código de Defesa do Consumidor, em razão de ter optado por reparar o suposto vício às suas expensas; e, não havendo a configuração de nenhuma das hipóteses previstas no §3o do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor; assim como considerando-se que o autor não se eximiu do ônus probatório presente no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, não trazendo aos autos documentos comprobatórios do direito alegado, não se verifica a ocorrência de ato ilícito por parte da apelada capaz de ensejar a responsabilidade civil.
6. Segundo a melhor doutrina e a jurisprudência, o dano moral ocorrerá quando houver violação a um dos direitos da personalidade de determinado indivíduo, direitos estes que abarcam a imagem, a honra, a dignidade, a vida privada, dentre outros, conforme prevê o art. 5o, inciso X, da Constituição Federal. 6.1. Para que o dano moral reste configurado, deve haver a prática de ato ilícito; a ocorrência de dano que ultrapasse o razoável ou o mero dissabor, e a existência de nexo de causalidade entre o ato praticado e o dano sofrido.
7. Não se verificando a prática de ato ilícito, e considerando-se que os danos alegados não desbordam os limites do mero aborrecimento, não há que se falar em danos morais indenizáveis.
8. Apelação Cível não provida. Sentença mantida. Honorários majorados. Suspensa a exigibilidade, ante a gratuidade de justiça deferida.